Tribunal: TJSP
Processo: 0012415-85.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL REGIDA PELA LEI 11.442/07. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Ação proposta, originariamente, perante a Justiça do Trabalho, a qual

Ementa:
AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL REGIDA PELA LEI 11.442/07. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Ação proposta, originariamente, perante a Justiça do Trabalho, a qual reconhecendo sua impotência absoluta remeteu os autos para Justiça comum. Primeiro, reconhece-se a relação de natureza comercial entre as partes. Presença dos requisitos elencados na Lei 11.442/07. O autor tinha habilitação no Registro nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, como transportador autônomo (TAC) expedido em 10/02/2011 e ativo até hoje.Partes que firmaram contrato de prestação de serviços autônomos de transporte. Apresentação de diversos contratos de frete realizados entre as partes. No mais, o documento contratual destaca que o autor possuía veículo próprio, no qual prestaria os serviços. Autor que não logrou em comprovar, de forma inequívoca, exclusividade em favor da ré. Reconhecido o implemento dos requisitos da contratação sob o fulcro da Lei no 11.442/07, verifica-se que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza comercial, não caracterizando vínculo de emprego (art. 5o, Lei no 11.442/07). E segundo, reconhece-se a nulidade parcial da sentença. O juízo de primeiro grau terminou por apenas declarar a relação civil, mas sem resolver propriamente o mérito da demanda. Não apreciou os pedidos iniciais, até pela ausência de permissão de emenda da petição inicial, o que era impositivo. A partir do momento em que a ação foi distribuída para a Justiça Estadual por se entender não configurada a relação de trabalho, ou o juiz suscitava conflito negativo de competência, ou admitia aquela natureza civil da relação jurídica. Mas, nesta última hipótese, caberia-lhe, obrigatoriamente, dar uma configuração civil ao litígio, viabilizando-se a emenda da petição inicial. A falta dessa providência configurou "erro in procedendo" do juízo de primeiro grau. Ou seja, deixar a ação prosseguir com "fundamentação" e "pedido" próprios de uma reclamação trabalhista funcionou como obstáculo ao efetivo acesso à Justiça Estadual. Tanto assim que nenhuma consideração (fundamento) se deu sobre os pedidos iniciais. A sentença é nula porque sequer se sabe o que julgou em relação aos pedidos. Ora, dizer que a relação tinha natureza civil e, por isso, se julgava improcedente o "pedido" de natureza trabalhista carecia de lógica jurídica.

SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.